Tribunal: TJBA
Processo: 8035532-66.2022.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8035532-66.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JANDIRA DA SILVA LIMA SANTOS Advogado(s): LUCAS CERQUEIRA LEAL RECORRIDO: COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO e outros (2) Advogado(s): PJ03 ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. PROFESSOR - PEDAGOGIA. CANDIDATA EM FINAL DE LISTA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS (REDA) E PROVA EMPRESTADA. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança para determinar a imediata nomeação e posse da impetrante no cargo de Professor - Pedagogia da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, após comprovação de preterição decorrente de contratação temporária precária e convocação de candidatos em posições inferiores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação precária de temporários para o exercício das mesmas funções e a admissão de que todos os classificados de final de lista foram convocados geram direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em concurso público vigente remanejada para o final de lista. III. Razões de decidir 3. A impetrante, aprovada no concurso público (Edital nº. 001/2018), solicitou remanejamento para o final da lista de classificados. 4. A contratação temporária via REDA (Edital nº. 01/2021) para as mesmas funções típicas e carga horária, somada ao reconhecimento do Município em prova emprestada de que todos os classificados foram convocados, inclusive os de final de lista, demonstra a necessidade de pessoal e a existência de vagas, caracterizando preterição arbitrária nos termos do Tema 784 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Remessa necessária conhecida e não provida. Tese de julgamento: "A contratação precária de pessoal para o desempenho de funções idênticas às de cargo efetivo vago, concomitante com a vigência de concurso público e com a demonstração de que candidatos em posições inferiores foram chamados, convola a expectativa de direito de candidato em final de lista em direito subjetivo à nomeação." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da REMESSA NECESSÁRIA nº 8035532-66.2022.8.05.0080, nos autos que têm como partes JANDIRA DA SILVA LIMA SANTOS e o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA/BA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça